Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER APLICADA À CONTRAVENÇÃO PENAL DA VIAS DE FATO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. O crime de lesão corporal contra uma das vítimas não ocorreu, em razão do pedido feito pelo filho de sete anos de idade. A interferência da criança consubstanciou intervenção de ordem moral, de modo que a decisão final sobre a prática do crime remanesceu com o réu. Assim, o não prosseguimento da conduta consubstancia desistência voluntária, nos termos do art. 15 do CP.
3. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP é aplicada em caso de agressões contra a mulher, sejam decorrentes do crime de lesão corporal ou de contravenção penal de vias de fato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.